Tribunal: TJSP
Processo: 2110632-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento – Cobrança de alugueres relativo à utilização exclusiva de bem comum – Penhora de vaga de garagem com matrícula própria – Possibilidade – Inteligência do art. 833, § 1o do CPC – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Decisão mantida – Embargos rejeitados.